Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-19.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA CORRÉ IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. O julgamento antecipado da lide não traduziu cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA CORRÉ IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. O julgamento antecipado da lide não traduziu cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente para o esclarecimento dos fatos, os quais foram provados de forma suficiente por meio da documentação constante dos autos, por exemplo, e-mails e sentença trabalhista que abordou o mérito desta ação. E não se observou qualquer vício na fundamentação da r. sentença, a qual justificou de forma precisa as razões da condenação da ré, de forma solidária. Houve abordagem detalhada da sucessão empresarial ocorrida. Na verdade, o inconformismo revelado pela parte ré dizia respeito à interpretação dos fatos e das normas jurídicas, o que se refere ao próprio mérito. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. SUCESSÃO EMPRESARIAL DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO COBRADO. Ação de cobrança de cheques, que representavam um crédito no valor de R$ 26.105,37. Reconhecimento da responsabilidade solidária da corré apelante. Sucessão empresarial fartamente demonstrada, na instrução processual. A corré Partners Logísticas do Brasil Logística e Transportadora Ltda adquiriu o negócio da ré Antônio Carlos Róvero Transportes EPP, assumindo a carteira de clientes, mediante obrigação de saldar dívidas trabalhistas e pendências comerciais. Daí a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida representada pelos cheques. E-mails indicando que a empresa sucessora havia assumido as dívidas da empresa sucedida (fl. 90). Prova documental que também foi analisada em sentença trabalhista que abordou a mesma questão e reconheceu a responsabilidade da corré apelante (fl. 130). Precedente do TJSP que analisou situação da ré em caso idêntico de cobrança. Ação procedente e reconvenção improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.